Tribunal: TJBA
Processo: 8114885-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114885-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DAMAS FRAGA MAIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: DAIANE DAMAS FRAGA MAIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). T
RATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA INTEGRAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NÃO DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE REDE CONVENIADA. INDEVIDO REEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

O interesse de agir é configurado no momento em que a parte recorre ao judiciário para ter seus direitos tutelados.

Havendo prescrição médica acerca de acompanhamento multidisciplinar para portadores de transtorno do espectro autista, não pode a operadora de plano de saúde recusar cobertura ou limitar os procedimentos prescritos.

Mostra-se abusiva a recusa em custear integralmente o tratamento prescrito, causando abalo emocional, restando caracterizado o dano moral.

O reembolso das despesas médico hospitalares só é devida se constatado que o plano não possui rede credenciada, o que não ficou demonstrado no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8114885-38.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados a C
ENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e M.C.D.M.F.B. representada por
DAIANE DAMAS FRAGA MAIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,